Tribunal: TJSP
Processo: 1034479-37.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Licenças de Funcionamento de estabelecimento comercial – Processo administrativo não encerrado - Impossibilidade de aplicação de sanções, inclusive, das penalidades de interdição e lacração do imóvel – Risco à atividade empresarial configurado – Cabimento da concessão da ordem - Observância do princípio da legalidade, ampla defesa e do

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Licenças de Funcionamento de estabelecimento comercial – Processo administrativo não encerrado - Impossibilidade de aplicação de sanções, inclusive, das penalidades de interdição e lacração do imóvel – Risco à atividade empresarial configurado – Cabimento da concessão da ordem - Observância do princípio da legalidade, ampla defesa e do devido processo legal - Instância administrativa ainda não encerrada – Impossibilidade de autuação até o final de seu trâmite administrativo – Ordem concedida – Manutenção da r. sentença que se impõe – Recurso voluntário desprovido, com extensão ao reexame necessário.